Tribunal: TJSP
Processo: 1009087-04.2016.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC - EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE SÓ PODE SER ACOLHIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1009087-04.2016.8.26.0292/50001, da Comarca de
Jacareí, em que é embargante CHÁCARA SANTA MÔNICA SPE PARTICIPAÇÕES
E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é embargado WILVAGTON DE
SOUZA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1009087-04.2016.8.26.0292/50001 - VOTO No 21158 - SLB
VOTO No: 21158
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No:
1009087-04.2016.8.26.0292/50001
COMARCA: JACAREÍ
EBGTE.:
CHÁCARA
SANTA
MÔNICA SPE PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EBGDO.: WILVAGTON DE SOUSA SILVA
SLB
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DAS
HIPÓTESES QUE AUTORIZAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, CONFORME ART. 1.022 DO CPC -
EFEITO INFRINGENTE OU MODIFICATIVO QUE
SÓ
PODE
SER
ACOLHIDO
EM
SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS, QUANDO A DECISÃO TENHA
ADOTADO PREMISSA EQUIVOCADA, INCLUSIVE
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
v. acórdão de fls. 38/43 que acolheu embargos de declaração e manteve
a sentença que julgou procedente o pedido de rescisão contratual e
condenou a ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, diante
do atraso na entrega do imóvel, negando provimento ao recurso da ré.
Alega que o comprador não teria apresentado provas
da dificuldade em financiar o imóvel, sequer alegando tal dificuldade,
tratando-se de inovação recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1009087-04.2016.8.26.0292/50001 - VOTO No 21158 - SLB
Diz que a questão dos juros de mora seria matéria de
ordem pública e entende que devam incidir a partir do trânsito em
julgado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Pede a reforma do acórdão, mantendo a decisão
anterior que deu provimento parcial a seu recurso de apelação, ante o
acolhimento de tese nova nos embargos de declaração. Pede,
igualmente, que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado
da sentença, para a devolução de 75% dos valores pagos.
É o relatório.
Não há defeito que vicie a decisão.
O v. acórdão constatou o atraso nas obras, tendo em
vista que a entrega estava prevista para dezembro de 2015 e o habite-se
foi expedido somente em 14/06/2016, com intimação para vistoria em
23/08/2016. É de conhecimento geral do homem médio que a obtenção
do habite-se é condição essencial para a liberação de financiamento
bancário.
Restou
demonstrado
que
o
inadimplemento
da
construtora ocorreu primeiro. Isso porque, sem o habite-se, o comprador
ficou impedido de obter o financiamento e realizar o pagamento do saldo
devedor.
E uma vez configurada a culpa da construtora,
inaplicável o entendimento de que os juros de mora devam incidir a
partir do trânsito em julgado. Esse entendimento é aplicável somente nos
casos em que a rescisão do contrato se dá por culpa exclusiva do
comprador, o que não é o caso dos autos.
Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada.
Não estão presentes as hipóteses que autorizam os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1009087-04.2016.8.26.0292/50001 - VOTO No 21158 - SLB
embargos de declaração, contidas no art. 1.022 do Código de Processo
Civil, possuindo nítido caráter infringente.
Também não é caso de ser acolher estes embargos
com efeito infringente ou modificativo, pois os embargos com efeito
modificativo, segundo a doutrina e jurisprudência, só podem ser
acolhidos em situações excepcionais, quando a decisão tenha adotado
premissa equivocada.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator